Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-17.2018.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005247-17.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIEL FERRAZ BUHLER - CPF: 630.753.261-00 (EMBARGADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), LOCAVEL SERVICOS LTDA - CNPJ: 63.798.490/0001-33 (EMBARGANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005247-17.2018.8.11.0006

EMBARGANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DANIEL FERRAZ BUHLER, ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

OMISSÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005247-17.2018.8.11.0006

EMBARGANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DANIEL FERRAZ BUHLER, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Locável Serviços Ltda
contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, nos autos da
Apelação

n° 10055247-17.2018.8.11.0006
interposto por
Daniel Ferraz Buhler
em face do
Estado de Mato Grosso
e da
Recorrente
,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DE OFÍCIO DECLAROU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA FICANDO PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Aduz, em síntese, que, o aresto impugnado incorreu em omissão, sob o fundamento de que
embora tenha reconhecido de ofício a ilegitimidade da Embargante deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor do patrono da Embargante.

Afirma que,
tendo em vista que houve condenação de honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau em desfavor da Embargante, e, diante da extinção sem julgamento do mérito, deve ser reconhecido também a extinção de pagamento dos honorários arbitrados em primeiro grau, bem como, ser fixado honorários advocatícios em desfavor do Autor, ora embargado.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada,
fixando honorários advocatícios em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva e extinção do feito sem julgamento do mérito em face da Embargante, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 191335691),
Daniel Ferraz Buhler,
pugna pelo não acolhimento dos embargos.

Decorreu o prazo para o Estado de Mato Grosso apresentar as contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 192485168

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005247-17.2018.8.11.0006

EMBARGANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DANIEL FERRAZ BUHLER, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
nos autos da Apelação
n° 10055247-17.2018.8.11.0006
interposto por
Daniel Ferraz Buhler
em face do
Estado de Mato Grosso
e da
Recorrente
,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DE OFÍCIO DECLAROU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA FICANDO PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Ab initio
, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ––
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
-

ACIDENTE DE TRÂNSITO – VIATURA DA POLÍCIA MILITAR – SERVIDOR NA DIREÇÃO DO VEÍCULO -

CULPA EXCLUSIVA DO ESTADO – COLISÃO COM VEÍCULO PARTICULAR – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEVER DE REPARAÇÃO – DANOS MORAIS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO

– RECURSO DA LOCAVEL VEÍCULOS LTDA
- ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA DE OFÍCIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 492 DO STF –

ARRENDAMENTO MERCANTIL – TEMA 940 ST
F –
RECURSO PREJUDICADO.

1. O Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

2.
Os elementos apontam que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Apelado, a título de
indenização
pelos
danos

morais
fixados pelo juízo a quo deve ser mantido, haja vista que o quantum atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita

3. Os

contratos firmados para utilização de veículos como viatura de polícia e nesse caso, utilizados pela, devem observar a responsabilidade objetiva estatal prevista no artigo 37 da Carta Magna, afastando a incidência da Súmula 492.

Em suas razões recursais,
Locável Serviços Ltda,
afirma que
o aresto impugnado incorreu em omissão, sob o fundamento de que
embora tenha reconhecido de ofício a ilegitimidade da Embargante deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor do patrono da Embargante.

A irresignação merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, verifica-se dos autos que o Magistrado
a quo
ao julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenou os requeridos – Estado de Mato Grosso e a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Entretanto, embora tenha-se reconhecido de ofício a ilegitimidade passiva
ad causam
da Embargante, e consequente extinção do feito em face daquela, nada se dispôs acerca dos honorários advocatícios devidos pela parte autora/embargada em seu favor.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a exclusão da lide de parte passiva considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento de verba honorária, baseando-se no princípio da causalidade, faz-se essencial a verificação acerca da responsabilidade pela formação do litígio em face da parte que restou excluída da demanda, sendo, no caso em apreço, da parte autora a responsabilidade pelos ônus.

Neste sentido, há entendimento jurisprudencial emanado pelos Tribunais Pátrios, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM RECONHECIDA. ADMISSIBILIDADE.

Consideração à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1.027.633/SP (tema 940).
Extinção do processo sem resolução do mérito em relação a essa corré. Cabimento de fixação de honorários advocatícios. Observância ao princípio da causalidade
. Ademais, correta a determinação de realização de prova pericial técnica. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Decisão atacada mantida. Recurso improvido, portanto.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2156177-26.2021.8.26.0000; Relator (a):
Encinas Manfré
; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2021; Data de Registro: 03/11/2021) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO.

A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.311132-6/002, Relator (a): Des.(a)
Amorim Siqueira
, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 6/8/2019, publicação da súmula em 14/8/2019) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.

-
Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por dois réus da demanda e, extinto, via de consequência, o feito, em relação a estes, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios
.

- Constatada, em face do baixo valor da causa, a inadequação da fixação dos honorários sucumbenciais com base no § 2o, do art. 85 do CPC/15, é cabível a majoração por meio da aplicação do § 8o do mesmo dispositivo legal.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0693.17.002859-3/003, Relator (a): Des.(a)
Luiz Artur Hilário
, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 5/11/2019, publicação da súmula em 19/11/2019) [Destaquei]

Desse modo, a exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade, restando patente que a responsabilidade por esse ônus decorrentes da declaração de ilegitimidade passiva é somente do autor, ora embargado, devendo este arcar, individualmente, com os honorários advocatícios dos patronos da embargante.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
Locável Serviços Ltda,
para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para condenar a parte autora, ora embargada,
Daniel Ferraz Buhler,
ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024